Tribunal: TJSP
Processo: 2056532-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu a concessão de liminar. Pretensão à reforma.
Reintegração de posse. Liminar que não pode ser concedida, uma vez que, em cognição sumária, além de não estar evidenciado o esbulho possessório e nem a respectiva data, não é possível falar em proteção possessória liminar. No mais, nada autoriza a concessão de medida de urgência fundada

Ementa:
Processual. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu a concessão de liminar. Pretensão à reforma.
Reintegração de posse. Liminar que não pode ser concedida, uma vez que, em cognição sumária, além de não estar evidenciado o esbulho possessório e nem a respectiva data, não é possível falar em proteção possessória liminar. No mais, nada autoriza a concessão de medida de urgência fundada na regra geral do artigo 300 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.